Tribunal: TJMT
Processo: 1073613-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073613-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNO BERKENBROCK - CPF: 762.880.569-87 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073613-79.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:
ARNO BERKENBROCK
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE APARELHO CELULAR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para declarar a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento no valor de R$ 10.000,00, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição simples de R$ 29.994,00 referentes a transferências eletrônicas fraudulentas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, culpa concorrente e redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por empréstimo e transferências fraudulentas realizadas após suposta clonagem do aparelho celular do consumidor; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco; (iii) determinar se a ausência de bloqueio das operações após comunicação imediata da fraude configura falha autônoma na prestação do serviço; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço independentemente de culpa.

4. A Súmula 479 do STJ reconhece que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, por integrarem o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras.

5. A disponibilização de canais digitais impõe ao banco o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança, monitoramento e bloqueio de operações suspeitas, sendo defeituosa a prestação do serviço quando não há prevenção ou contenção de transações atípicas.

6. A instituição financeira não comprovou, de forma concreta e inequívoca, que o consumidor realizou conscientemente as operações questionadas ou forneceu voluntariamente suas credenciais aos fraudadores, limitando-se a apresentar registros genéricos de acesso e movimentação da conta.

7. O conjunto probatório demonstra que o consumidor comunicou imediatamente a fraude ao gerente da agência, via aplicativo de mensagens, solicitando bloqueio urgente da conta e estorno das operações, circunstância que conferiu ciência inequívoca ao banco acerca das movimentações fraudulentas.

8. A omissão da instituição financeira após o recebimento do alerta configura falha autônoma na prestação do serviço, pois incumbia exclusivamente ao banco adotar providências para interromper as transações suspeitas e impedir a ampliação do prejuízo.

9. As movimentações realizadas em um único dia, mediante oito pagamentos sucessivos para o mesmo beneficiário, em valores elevados e incompatíveis com o perfil transacional do correntista, deveriam ter acionado os mecanismos antifraude da instituição financeira.

10. A excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC exige demonstração cabal de culpa exclusiva da vítima, hipótese não configurada diante da contribuição decisiva da falha de segurança bancária para a concretização e continuidade da fraude.

11. A nulidade do contrato de empréstimo decorre da ausência de manifestação válida de vontade do consumidor, nos termos dos arts. 104 e 166, II, do Código Civil, sendo indevida a compensação dos valores depositados, pois o numerário foi imediatamente subtraído pelos fraudadores.

12. O dano moral é presumido diante da contratação indevida de empréstimo, da subtração de valores da conta bancária utilizada como fonte de renda do consumidor e da frustração decorrente da ausência de solução administrativa eficaz.

13. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade econômica.

2. A ausência de bloqueio de operações suspeitas após comunicação imediata do consumidor caracteriza falha autônoma na prestação do serviço bancário.

3. Transações sucessivas, concentradas em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil do correntista impõem à instituição financeira o dever de acionamento dos mecanismos antifraude.

4. A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstrada de forma cabal, sem contribuição da falha do serviço.

5. O dano moral decorrente de empréstimo fraudulento e subtração indevida de valores em conta bancária configura dano in re ipsa.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 14, § 3º, II; CC, arts. 104, 166, II, 186, 402, 421, 884 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB nº 142/2021; Resolução BCB nº 501/2025.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJ-MT, RI n. 1047246-18.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2024; TJMT, N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, Rel. EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, j. 16.12.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo de R$ 10.000,00, com cessação dos descontos; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição simples de R$ 29.994,00, referente a transferências fraudulentas, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima, afastamento do fortuito interno por se tratar de fraude praticada por terceiros, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, culpa concorrente e redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença, ao argumento de que comunicou prontamente a fraude à instituição financeira, que permaneceu inerte diante do ocorrido.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor em decorrência de contratação de empréstimo e transferências realizadas por terceiros, após a suposta clonagem do aparelho celular do autor.

Trata-se de uma relação tipicamente consumerista, regida pela responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que impõe ao banco o dever de responder pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços, independentemente de culpa.

Esse entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ, que classifica fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias como fortuito interno, por ser um risco inerente à atividade econômica.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, ao oferecer canais digitais, a instituição assume o dever de implementar sistemas de segurança e monitoramento eficazes; a falha em prevenir transações atípicas ou invasões de conta caracteriza defeito no serviço e gera o dever de indenizar.

A instituição recorrente sustenta que o autor teria fornecido voluntariamente suas credenciais a terceiros, circunstância que afastaria sua responsabilidade. Todavia, inexiste nos autos prova concreta e inequívoca apta a demonstrar tal alegação.

Os registros eletrônicos apresentados pelo recorrente limitam-se a indicar a realização de acessos e movimentações na conta bancária, sem qualquer elemento técnico capaz de comprovar que o próprio autor realizou conscientemente as operações fraudulentas ou forneceu suas senhas de forma deliberada.

Além disso, o conjunto probatório evidencia circunstância particularmente relevante:
o autor comunicou imediatamente a fraude ao banco no mesmo dia dos fatos
, mediante contato direto com o gerente da agência via aplicativo WhatsApp, solicitando o bloqueio urgente da conta e a adoção de providências para impedir novas movimentações.

As mensagens juntadas (ID 359595483) comprovam: contato imediato do Autor com o gerente "Ricardo Bradesco Ricardo" no dia 10/09/2025; solicitação expressa de providências para estornar os valores; reconhecimento pelo próprio gerente da ocorrência de 8 boletos fraudulentos; promessa de acompanhamento do caso; ausência de bloqueio efetivo da conta.

A partir da ciência inequívoca da fraude, incumbia exclusivamente à instituição financeira adotar medidas aptas a interromper a continuidade das transações, bloquear acessos suspeitos e impedir a ampliação do prejuízo.

A omissão da instituição financeira após o alerta do consumidor constitui falha autônoma na prestação do serviço e rompe a alegada relação de causalidade exclusiva atribuída à vítima.

Cumpre destacar, ainda, que
as movimentações realizadas revelam manifesta incompatibilidade com o perfil transacional do correntista
. Conforme os extratos bancários juntados aos autos, foram realizados, em um único dia, oito pagamentos eletrônicos para "99 PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO", nos valores de R$ 4.999,00 (três vezes), R$ 2.000,00, R$ 4.999,99, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 998,00, totalizando R$ 29.994,99 — além da contratação do empréstimo de R$ 10.000,00.

Tal padrão de movimentação, concentrado em um único dia e destinado a um único beneficiário, é incompatível com o histórico transacional do correntista e deveria ter acionado os mecanismos antifraude da instituição.

A excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC somente incide quando demonstrado, de forma cabal, que o dano decorreu exclusivamente da conduta do consumidor, sem qualquer contribuição da falha do serviço, circunstância não verificada no caso concreto. Transferir ao consumidor o ônus por falhas no ecossistema de segurança digital do banco implicaria subverter a teoria do risco do empreendimento. Assim, afasto a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, escorreita a sentença de origem que declarou a nulidade do contrato de financiamento (nº 541655359), por ausência de manifestação de vontade válida do consumidor (art. 104 e 166, II, do CC). Por consequência lógica, afasta-se o pedido recursal de "compensação dos valores depositados", vez que os valores oriundos do empréstimo sequer foram usufruídos pelo autor, tendo sido imediatamente subtraídos pelos fraudadores.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento. A contratação indevida de empréstimo, a subtração de valores de sua conta (única fonte de renda, sendo o autor motorista) e a via crucis para tentar resolver o problema administrativamente sem sucesso, causam inegável angústia, insegurança e abalo psicológico, configurando dano moral in re ipsa (presumido).

Quanto ao quantum indenizatório, a r. sentença arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Analisando as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo que o valor fixado pelo juízo a quo se mostra adequado. A quantia atende à finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem caracterizar enriquecimento ilícito do consumidor, não havendo justificativa para a sua redução.

A propósito:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS PELO PIX . FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, na qual o consumidor, após receber ligação de falsa central de atendimento e fornecer suas credenciais, teve realizadas seis transferências via PIX para o mesmo beneficiário, totalizando R$ 21.850,00, em valores e sequência atípicos ao seu perfil de consumo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira tem responsabilidade por transações fraudulentas realizadas com as credenciais do próprio consumidor, quando tais operações apresentam características atípicas e destoantes do perfil habitual do cliente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 4. A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas. 5 . Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, como transferências sucessivas, em valores elevados, para um mesmo beneficiário nunca antes utilizado pelo cliente. 6. Nos casos envolvendo fraude bancária, em que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in re ipsa e independe de comprovação específica do prejuízo. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista . 2. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada pelo fato de o consumidor ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando as transações realizadas apresentam características claramente atípicas que deveriam acionar os mecanismos de segurança bancária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts . 402, 421 e 927; Resolução BCB nº 142/2021; Resolução BCB nº 501/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222 .059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/10/2025; STJ, REsp n . 2.052.228/DF, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2023; STJ, REsp n. 2.046 .026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10472461820258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2025)”

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. GOLPE. SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Nº 01 DESTA TURMA RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.

2. [...]

A parte autora relata que no dia 05 de fevereiro de 2025 foram realizadas transações bancárias via PIX, bem como realizado diversos empréstimos bancários, os quais foram feitos sem sua autorização.

Afirma ter buscado solução administrativa, mas não obteve sucesso. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Embora o banco tenha alegado regularidade das transações, não demonstrou que as transações foram realizadas pelo Autor. Portanto, não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tenho que o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a parte autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações. 5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora. 6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário. 7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT. (N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados. Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

[...] (N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026